Tribunal: TJMT
Processo: 0051765-50.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051765-50.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LELIANA ENARA MARIA - CPF: 851.345.111-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –– RECURSO DE APELAÇÃO –– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL –– PLEITO POR PRODUÇÃO DE PROVAS IMPRESCINDÍVEIS –– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –– CERCEAMENTO DE DEFESA ––– CONFIGURAÇÃO –– MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO –– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– SENTENÇA ANULADA –– RECURSO PROVIDO.

“
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
”
. (...)
(AgInt no AREsp 1610752/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

É patente o cerceamento de defesa, quando há o julgamento antecipado da lide, em casos que a questão de fundo não for exclusivamente de direito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Leilana Enara Maria
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº 0051765-50.2013.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
julgou totalmente improcedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 487,I, CPC.

Condenou ainda a requerente ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando porem, suspensa sua exigibilidade. (Id. 2808255, fl.04)

Em suas razões recursais, a apelante alega a ocorrência do cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, “
tendo em vista que a matéria exposta
(...)
contemplaria a dilação probatória principalmente para apuração do dano moral sofrido
(...)
em razão das difamações quanto ao seu desempenho profissional que sofreu
” (Id. 2808257).

Afiança que “
houve pedido de produção de prova oral consubstanciado na oitiva da autora e do requerido
”, porém tal pleito fora indeferido, gerando “
supressão da fase instrutória processual
” (Id. 2808257).

Forte nessas premissas, requer a anulação da sentença, com a remessa dos autos para a reabertura da instrução (Id. 2808258).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou os fundamentos do apelo apresentado (Id. 2808260).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 3240113, fls. 1 a 3).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020